Tribunal: TJDFT
Processo: 0752528-95.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CRIMES DE ESTELIONATO. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PARTICULAR. FALSIDADE IDEOLÓGICA. PECULATO. TRANCAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL. EXCESSO DE PRAZO. DENÚNCIA NÃO OFERECIDA. ORDEM CONCEDIDA. EFEITO EXTENSIVO AOS DEMAIS INVESTIGADOS.
1. O trancamento de inquérito policial, por meio de habeas corpus, é medida excepcional e somente é possível quando demonstrada inequivocamente a ausência de justa causa para a sua instauração.
2. Embora o paciente esteja solto, constata-se flagrante ilegalidade, considerando que o inquérito está em tramitação desde o ano de 2018, sem conclusão. Precedentes do col. STJ e desta eg. Corte de Justiça.
3. Ordem conhecida e concedida, com efeito extensivo aos demais investigados, nos termos do art. 580, do CPP.